Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E INADIMPLÊNCIA. ASTREINTES. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar à 1a ré a autorizar e custear a internação da Autora em UTI, bem assim os demais procedimentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$20.000,00, a incidir enquanto não cumprida a decisão.
2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Não há nos autos elementos que evidenciem o conhecimento da segurada acerca da contratação de plano de saúde coletivo, tampouco acerca da sua suposta vinculação à pessoa jurídica contratante do plano empresarial. Portanto, não foi demonstrada a má-fé da beneficiária a justificar a negativa de custeio do tratamento pleiteado, sobretudo porque caberia também à operadora do plano de saúde verificar a veracidade das informações prestadas no momento da contratação.
4. In casu, constatados elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora, assim como o fundado receio de dano grave ou risco ao resultado util do processo, não há motivo para a reforma, no atual momento processual, da decisão que deferiu a tutela de urgência à requerente, especialmente porque milita a irreversibilidade da medida em favor deste (em razão do risco de agravamento de seu quadro de saúde).
5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. A multa cominatória deve ostentar valor expressivo, tendo em vista sua finalidade de compelir a parte ao cumprimento das determinações judiciais, dando efetividade à tutela concedida. No entanto, não pode propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória ou indenizatória.
6. No caso dos autos, o valor arbitrado mostra-se exorbitante e sem limitação, impondo-se sua redução e o estabelecimento de um limite.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.